Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713816-78.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDAS: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, SHAIRA CRISTINA ANDRÉ CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO DA SÚMULA 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora busca a restituição de valores pagos e o pagamento de indenização securitária em razão da ocorrência de sinistro segurado (aposentadoria por invalidez), visando a quitação/amortização do débito relativo ao financiamento de imóvel adquirido com pacto acessório de alienação fiduciária. 2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, consoante art. 757 do CPC. Na hipótese, os riscos abarcavam morte e invalidez permanente. 3. Nos termos do enunciado da Súmula 609 do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 4. Se não verificada a exigência de exames prévios pela seguradora por ocasião da contratação de seguro prestamista, tampouco evidenciada má-fé da segurada quando da declinação de informações acerca de seu estado de saúde, revela-se ilegítima a recusa de pagamento da indenização securitária contratada, decorrente de invalidez permanente, nos termos do enunciado n. 609 da Súmula do c. STJ. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o do Código de Processo Civil e 757, parágrafo único, do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a própria recorrida Shaira Cristina André Cordeiro confessa que foi a Seguradora American Life que negou a cobertura do sinistro; b) artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional para as ações que buscam a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) é de 1 (um) ano. Afirma que a recorrida contratante era portadora de doença preexistente, razão pela qual não faz jus ao seguro pleiteado. Porém, não aponta qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Suscita, ainda, ofensa aos artigos 293, 760 e 766, todos do Código Civil, 373 do Código de Processo Civil, 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 54, §§3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o do CPC e 206, §1o, inciso II, do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 757, parágrafo único, do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à tese de que a contratante recorrida não faz jus ao seguro pleiteado por ser portadora de doença preexistente. Isso porque, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 293, 760 e 766, todos do CC, 373 do CPC, 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 54, §§3o e 4o, todos do CDC, uma vez que a recorrente não demonstrou qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, inviável o prosseguimento do recurso quanto à aventada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Carta Magna. Com efeito, a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025